Tribunal: STF
Processo: ARE 1566904
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na aplicação da tese do Tema 1.262 e na apreciação do tema à luz da legislação infraconstitucional. 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 1º, caput, parágrafo único; 2º, caput; 5º, caput, XXXVI e LIV; 150, II; 170, IV; 195, §12, todos da mesma Carta.



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. Na linha da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto à controvérsia acerca da possibilidade de creditamento da Contribuição ao PIS e da Cofins sobre os valores recolhidos a título de IPI não recuperável no momento da aquisição de bens –, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003; Decreto n. 9.580/2018; e Instrução Normativa RFB n. 2.121/2022), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator